Tribunal: STF
Processo: ADI 7039
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENTIDADE SINDICAL DE PRIMEIRO GRAU. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada em 2.12.2021, pelo Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Alagoas – SINTEAL, contra o disposto no inc. II do art. 14, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26 e art. 27 da Lei Complementar n. 52/2019 de Alagoas. Alega-se contrariedade ao art. 5º, art. 40, incs. II e IV do art. 150 da Constituição da República e aos princípios da proibição de retrocesso social e vedação do confisco. 



    2. Nas normas impugnadas se estabelecem: 



    “Art. 14. As contribuições previdenciárias dos segurados ativos, aposentados e pensionistas dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público do Estado de Alagoas – MPE/AL, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas – TCE/AL e da Defensoria Pública do Estado de Alagoas – DPE/AL, Autarquias e Fundações, atendendo ao que determina o § 1º do art. 149 da Constituição Federal, relativamente ao RPPS/AL, vertidas em favor da ALAGOAS PREVIDÊNCIA, serão realizadas da seguinte forma: 



    II – os servidores aposentados e pensionistas contribuirão, mensalmente, com o percentual de 14% (catorze por cento) a incidir sobre a parcela dos proventos ou pensão que for superior ao valor do salário mínimo vigente no Brasil. 



    Art. 23. O servidor titular de cargo efetivo que ingressar no serviço público do Estado de Alagoas a partir da publicação da presente Lei Complementar fará jus à aposentadoria voluntária por idade, preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 



    I – 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e 



    II – 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. 



    § 1º Para o cálculo dos proventos da aposentadoria de que trata o caput deste artigo será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições, atualizados monetariamente, correspondentes a 60% (sessenta por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência, com acréscimo de 2% (dois pontos percentuais) para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição. 



    § 2º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do caput deste artigo não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40, da Constituição Federal, não serão alcançados pela paridade e serão reajustados, anualmente, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, devendo a ALAGOAS PREVIDÊNCIA divulgar os percentuais a serem aplicados aos benefícios de que trata a presente Lei Complementar no DOE/AL. 



    Art. 24. O servidor titular de cargo efetivo que ingressar no serviço público do Estado de Alagoas a partir da publicação da presente Lei Complementar, com direito a idade mínima ou tempo de contribuição diferenciada da regra geral para concessão de aposentadoria, na forma dos §§ 4º-B, 4º-C e 5º do art. 40 da Constituição Federal, podem se aposentar, observados os seguintes requisitos: 



    I – o policial civil e os ocupantes dos cargos de agente penitenciário ou socioeducativo, farão jus à aposentadoria voluntária, desde que preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos, para ambos os sexos: 



    a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade; b) 30 (trinta) anos de contribuição; e c) 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em cargo destas carreiras. 



    II – o professor (a) fará jus à aposentadoria voluntária, desde que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem; b) 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, para ambos os sexos; c) 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço público, para ambos os sexos; e d) 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, para ambos os sexos. 



    III – O segurado cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação destes agentes, vedados a caracterização por categoria profissional ou ocupação e o enquadramento por periculosidade, fará jus à aposentadoria voluntária, preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, para ambos os sexos: a) 60 (sessenta) anos de idade; b) 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição e contribuição; c) 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço público; e d) 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. 



    IV – O segurado com deficiência, cumpridos o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, fará jus à aposentadoria voluntária, observadas as seguintes condições: a) aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave; b) aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada; c) aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou d) aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período. 



    § 1º Considera-se para efeito de reconhecimento do direito à aposentadoria da pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 



    § 2º O grau de deficiência será atestado pela Perícia Médica Oficial do Estado de Alagoas por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim. 



    § 3º A existência de deficiência anterior à data da vigência desta Lei Complementar deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da deficiência. 



    § 4º A comprovação de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência em período anterior à entrada em vigor desta Lei Complementar não será admitida por meio de prova exclusivamente testemunhal. 



    § 5º Se o segurado, após a filiação ao RPPS/AL, tornar-se pessoa com deficiência, ou tiver seu grau de deficiência alterado, os parâmetros mencionados serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente. 



    § 6º Aplicam-se para a aposentadoria do segurado com deficiência, os mesmos critérios de concessão para o segurado com deficiência do RGPS, estabelecido na Lei Complementar Federal nº 142, de 8 de maio de 2013. 



    § 7º Para o cálculo dos proventos da aposentadoria de que tratam os incisos I a IV do caput deste artigo será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições, atualizados monetariamente, correspondentes a 60% (sessenta por cento) do período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência, com acréscimo de 2% (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição. 



    § 8º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do caput deste artigo não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal, e não serão alcançados pela paridade e serão reajustados, anualmente, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, devendo a ALAGOAS PREVIDÊNCIA divulgar os percentuais a serem aplicados aos benefícios de que trata a presente Lei Complementar no DOE/AL.



    § 9º A aposentadoria a que se referem os incisos III e IV do caput deste artigo observará adicionalmente as condições e os requisitos estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social, naquilo em que não conflitarem com as regras específicas aplicáveis ao RPPS/AL, vedada a conversão de tempo especial em comum. 



    Art. 25. O servidor titular de cargo efetivo que tenha ingressado no serviço público do Estado de Alagoas até a data de entrada em vigor desta Lei Complementar poderá aposentar-se voluntariamente uma vez preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 



    I – 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos de idade, se homem, observado o disposto no § 1º deste artigo; 



    II – 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; 



    III – 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público; 



    IV – 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e 



    V – somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo. 



    § 1º A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima a que se refere o inciso I do caput deste artigo será elevada para 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se homem. 



    § 2º A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso V do caput deste artigo será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem. 



    § 3º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso V do caput e o § 2º deste artigo. 



    § 4º Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão: 



    I – 51 (cinquenta e um) anos de idade, se mulher, e 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se homem; 



    II – 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem; e 



    III – 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 (cinquenta e sete anos) de idade, se homem, a partir de 1º de janeiro de 2022. 



    § 5º O somatório da idade e do tempo de contribuição de que trata o inciso V do caput deste artigo para as pessoas a que se refere o § 4º deste artigo, incluídas as frações, será equivalente a: 



    I – 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um), se homem; e 



    II – a partir de 1º de janeiro de 2020, será aplicado o acréscimo de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e de 100 (cem) pontos, se homem. 



    § 6º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderão: 



    I – à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8º deste artigo, para o servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40, da Constituição Federal, desde que se aposente aos 62 (sessenta e dois anos) de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, ou aos 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, para os titulares do cargo de professor de que trata o § 4º deste artigo; e 



    II – para o servidor público não contemplado no inciso I, a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições, atualizados monetariamente, correspondentes a 60% (sessenta por cento) do período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência, com acréscimo de 2% (dois por cento) para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição. 



    § 7º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não serão inferiores ao valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal e serão reajustados: 



    I – de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, com a garantia da paridade, se concedidas nos termos do disposto no inciso I do §6º deste artigo; ou 



    II – anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, sem a garantia da paridade, devendo a ALAGOAS PREVIDÊNCIA divulgar os percentuais a serem aplicados aos benefícios de que trata a presente Lei Complementar no DOE/AL, se concedidas na forma prevista no inciso II do § 6º deste artigo. 



    § 8º Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria que tenham fundamento no disposto no inciso I do § 6º deste artigo, o valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidos em Lei, acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, observados os seguintes critérios: 



    I – se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor das rubricas que refletem essa variação integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria e considerará a média aritmética simples dessa carga horária proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria; e 



    II – se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis, por estarem vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade ou situação similar, o valor destas vantagens integrará o cálculo da remuneração do servidor público no cargo efetivo, estabelecido pela média aritmética simples do indicador, proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria ou ao tempo total de instituição da vantagem, que será aplicada sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias permanentes variáveis. 



    Art. 26. O policial civil e os ocupantes dos cargos de agente penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta Lei Complementar, podem aposentar-se, na forma da Lei Complementar Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos ou o disposto no § 3º deste artigo. 



    § 1º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não serão inferiores ao valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal e serão reajustados de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, com a garantia da paridade. 



    § 2º Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, para os fins do inciso II do art. 1º da Lei Complementar Federal nº 51, de 1985, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como agente penitenciário ou socioeducativo. 



    § 3º Os servidores de que trata o caput deste artigo poderão se aposentar aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, desde que cumprido período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na Lei Complementar Federal nº 51, de 1985. 



    § 4º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderão à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, desde que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal. 



    § 5º Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria que tenham fundamento no disposto no § 4º deste artigo, o valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidos em Lei Complementar, acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, observados os seguintes critérios: 



    I – se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor das rubricas que refletem essa variação integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria e considerará a média aritmética simples dessa carga horária proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria; e 



    II – se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis, por estarem vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade ou situação similar, o valor destas vantagens integrará o cálculo da remuneração do servidor público no cargo efetivo, estabelecido pela média aritmética simples do indicador, proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria ou ao tempo total de instituição da vantagem, que será aplicada sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias permanentes variáveis. 



    Art. 27. O servidor titular de cargo efetivo que tenha ingressado no serviço público do Estado de Alagoas até a data de entrada em vigor desta Lei Complementar poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:



      I – 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem; 



    II – 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; 



    III – 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e 



    IV – período adicional de contribuição correspondente ao tempo em que, na data de entrada em vigor desta Lei Complementar, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II deste artigo. 



    § 1º Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos. 



    § 2º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderão: 



    I – em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e 



    II – em relação aos demais servidores públicos não contemplado no inciso I deste artigo, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições, atualizados monetariamente, correspondentes a 60% (sessenta por cento) do período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência, com acréscimo de 2% (dois por cento) para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição. 



    § 3º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não serão inferiores ao valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal e serão reajustados: 



    I – de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, se concedidas nos termos do disposto no inciso I do § 2º deste artigo; e 



    II – anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, sem a garantia da paridade, devendo a ALAGOAS PREVIDÊNCIA divulgar os percentuais a serem aplicados aos benefícios de que trata a presente Lei Complementar no DOE/AL, se concedidas nos termos do disposto no inciso II do § 2º deste artigo. 



    § 4º Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria que tenham fundamento no inciso I do § 2º deste artigo, o valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidos em Lei Complementar, acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, observados os seguintes critérios: 



    I – se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor das rubricas que refletem essa variação integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria e considerará a média aritmética simples dessa carga horária proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria; e 



    II – se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis, por estarem vinculadas a indicadores de desempenho, produtividade ou situação similar, o valor destas vantagens integrará o cálculo da remuneração do servidor público no cargo efetivo, estabelecido pela média aritmética simples do indicador, proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria ou ao tempo total de instituição da vantagem, que será aplicada sobre o valor atual de referência das vantagens pecuniárias permanentes variáveis.”



    3. O autor alega que “a Emenda Constitucional (federal) 103/2019, que modificou o art. 40 da Constituição Federal, define que os estados, Distrito Federal e municípios, devem fazer as respectivas reformas previdenciárias através de emenda as constituições estaduais e ou leis orgânicas (…). A Constituição do Estado do Alagoas, em seu art. 57, § 1º abre apenas uma exceção à regra geral de que apenas por emenda constitucional podem ser modificadas as regras para a aposentadoria dos servidores civis, e somente nos casos de aposentadorias voluntárias” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma “sobre as inconstitucionalidades formais, que a Lei Complementar n. 7/91, prevê que a Procuradoria-Geral do Estado do Alagoas deve emitir pronunciamento sobre projetos de leis complementares (PLC), o que conforme Nota Técnica emitida pela Associação dos Procuradores do Estado de Alagoas – APE/AL, não ocorreu (...)” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera “neste item, dispositivos da Lei Complementar estadual n. 52 (Reforma da Previdência Estadual) são todos aqueles que modificaram as idades mínimas para questões de aposentadoria (arts. 23, 24, 25, 26 e 27), uma vez que tais mudanças jamais poderiam ser feitas mediante Lei Complementar, mas, sim, por meio de Emenda à Constituição do Estado de Alagoas” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ressalta “h[aver] também vício constitucional na cobrança de alíquotas nos proventos que ultrapassem um salário mínimo, alterando as determinações legais que previam cobrança apenas nos casos em que fossem os proventos superiores ao limite do regime geral de previdência social, uma vez que de acordo com a Nota Técnica SEI n. 12212/2019/ME da Secretaria de Previdência ao Ministério da Economia dispõe sobre a aplicação da EC n. 103/2019, opina não ser possível alteração nesse teto sem que ocorra um estudo atuarial” (fl. 11, 
e-doc. 2).



    Observa que “a LC 52/2019 majorou as alíquotas de contribuição para os servidores, de modo geral, e aposentados e pensionistas de modo específico, sem que tenha apresentado o cálculo atuarial que demonstre o déficit atuarial que permitiria tal aumento” (fl. 2, e-doc. 2).



    Pondera que “a nova reforma da previdência de 019 modificou o art. 149 da Constituição da República para autorizar os entes federados a incidirem contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos e pensão no que for superior ao valor do salário mínimo vigente no Brasil somente quando houver comprovado pelo Estado déficit atuarial” (fl. 5, e-doc. 2).



    Assevera que “o tratamento diferenciado entre aposentados e pensionistas do AL Previdência e aposentados e pensionistas (servidores públicos do Alagoas) do INSS é gritante, violando, assim, o art. 5º, caput da Constituição da República e o art. 2º, caput da Constituição do Estado de Alagoas” (fl. 6, 
e-doc. 2).



    Acrescenta que “a contribuição patronal será de 28% a ser depositada no Fundo Financeiro (art. 15) e 14% para o Fundo Previdenciário (art. 16) sem que haja cálculo atuarial algum ou projeção financeira a comprovar a necessidade dessa distinção” (fl. 7, e-doc. 2). 



    Argumenta que “a LC 52/2019 retira dos benefícios previdenciários o ‘auxílio reclusão’, afrontando a Constituição da República e a Constituição do Estado do Alagoas, isso contraria diretamente o princípio da proibição do retrocesso social, conforme a jurisprudência do STF (...)” (fl. 7, e-doc. 2).



    Defende que “as alterações promovidas pelos dispositivos ora impugnados (art. 14, II) pela Lei complementar estadual n. 52/2019 também representam grave violação aos princípios da vedação ao confisco, uma vez que atinge gravemente a subsistência de aposentados e pensionistas com a cobrança da contribuição previdenciária de 0% para 14% daqueles que ganham abaixo do teto do Regime Geral de Previdência” (fl. 8, e-doc. 2).



    4. Para demonstrar a presença dos requisitos da medida cautelar, afirma estar evidenciada “a probabilidade do direito diante de todos os argumentos relatados ao longo desta inicial, bem como o perigo de dano, uma vez que a Lei Complementar n. 52/2019, prescreve em seu art. 37 que ‘entra em vigor quanto ao disposto nos arts. 12, 13 e 14 desta Lei Complementar, no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Lei Complementar, e, nos demais casos, na data de sua publicação’, ou seja, a injusta incidência da contribuição previdenciária de 0% para 14% em cima dos proventos e pensões dos aposentados e pensionistas do Estado de Alagoas está prestes a acontecer. Assim caso não seja concedida a tutela de urgência, haverá grande desfalque no orçamento familiar da camada mais vulnerada do funcionalismo público, ou seja, os idosos e os que ganham menos” (fl. 9, e-doc. 2).



    Requer medida cautelar para “a suspensão liminar, até o julgamento final desta Ação Direta de Inconstitucionalidade dos efeitos jurídicos da Lei Complementar n. 52/2019, ou quando não ao menos do art. 14, II, bem como dos arts. 23, 24, 25, 26 e 27” (fl. 10, e-doc. 2).



    Pede, no mérito, “a) a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 52/2019, por todos os vícios formais apontados; b) a declaração de inconstitucionalidade do art. 14, II; c) a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam da idade mínima (artigos 23, 24, 25, 26 e 27), ambos da Lei Complementar estadual n. 52 (reforma da previdência estadual), sendo que a declaração de inconstitucionalidade deve incidir sobre os artigos inteiros, uma vez que declarando inconstitucional a idade mínima disposta em cada inciso e alínea, o artigo inteiro perde completamente o sentido (inconstitucionalidade por arrastamento)” (fl. 10, e-doc. 2).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Este Supremo Tribunal assentou ser indispensável a apresentação de procuração com poderes específicos para o questionamento do ato normativo nas ações de controle abstrato de constitucionalidade (ADI n. 5.469, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.8.2017; ADI n. 2.187-QO, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJe 12.12.03).



    A petição inicial da presente ação direta foi instruída com procuração relacionada ao ajuizamento de outro ação, em tramitação no Tribunal de Justiça de Alagoas.



    Nesse sentido, em janeiro de 2020, foi proposta, no Tribunal de Justiça de Alagoas, ação direta de inconstitucionalidade em termos idênticos à presente ação direta, tendo aquela ação sido decidida monocraticamente pelo Desembargador Relator Klever Rêgo Loureiro, tendo sido, então, reconhecida a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para processar e julgar a ação (e-doc. 48).



    Na presente ação direta, o autor não alterou sequer os argumentos apresentados quando do ajuizamento da ação direta no Tribunal de Justiça al